Tribunal: TJES
Processo: 5016774-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016774-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CESAR NUNES CALAZANS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016774-80.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
FERNANDO CESAR NUNES CALAZANS

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

JUIZ SENTENCIANTE:
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DR.
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E ADICIONAL. CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO COM BASE NO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que é servidor público inativo do Município de Vitória, na função de Motorista, grupo II, subgrupo “B”, classe I, referência E e que por força de decisão judicial incorporou aos seus vencimentos a rubrica “Gratificação de Função Especializada” e que a mesma tem natureza vencimental e que por esta razão deve receber a gratificação de assiduidade e adicional por tempo de serviço calculados sobre essa parcela.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, julgando improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que seja incluída a “Gratificação de Função Especializada”, na base de cálculo da “Gratificação de Assiduidade” de 25% e do Adicional por Tempo de Serviço de 30%, em razão da gratificação de função especializada possuir natureza de vencimento, com efeitos a partir de 1º de junho de 2017;

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 5286465), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, coaduno o entendimento do magistrado de piso quanto a impossibilidade da gratificação de assiduidade e da gratificação por tempo de serviço serem calculadas com base na gratificação de função especializada, tendo em vista a impossibilidade de cálculo de gratificações sobre outras gratificações.

Vale ressaltar que a Lei nº 2.994/82, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória, em seu artigo 107 dispõe sobre a impossibilidade de cálculo de gratificações sobre outras gratificações.

Art. 107 -
Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em Lei.

§ 1º 13 - (Lei 3.054) O funcionário público municipal da ativa receberá em dezembro, a título de 13º salário, a importância a que, neste mês, fizer jus como vencimento.

§ 2º - (Lei 3.054) Ao funcionário que até 31 de dezembro não houver completado 1 (um) ano de exercício, o salário de que trata esta lei será pago, proporcionalmente, à base de 1/12 (um doze avos) do vencimento a que fizer jus em dezembro, por mês de exercício.

§ 3º - (Lei 3.054) O benefício de que trata esta Lei é extensivo aos inativos, tomando-se como base de cálculo a referência e ou padrão de vencimentos do cargo no qual foi aposentado.

§ 4º - (Lei 3.054) Na aplicação desta Lei não serão consideradas para efeito de cálculos as gratificações ou outras quaisquer vantagens adicionais aos vencimentos.

Neste sentido, entendo que não assiste a razão ao presente recurso, considerando que a gratificação de função especializada não se trata de vencimento e não pode ser base de cálculo para outras gratificações.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)